Tribunal: CARF
Processo: 10325.900399/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900399/2012-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.435 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CEAGRO AGRONEGOCIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 12-111.638 de 29 de outubro
de 2019, da 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata o presente processo de compensação, na qual a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
A compensação não foi homologada, porque, segundo o despacho decisório proferido
eletronicamente (fls. 04), o saldo negativo era inexistente.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 16/07/2012
(fls. 19), a interessada interpôs, no dia 14 do mês seguinte, a manifestação de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900399/2012-63
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900399/2012-63

inconformidade de fls. 07 e ss, alegando, em síntese: que efetuou pagamento a maior
de CSLL no valor de R$ 153.345,94;
 que apurou em DIPJ saldo negativo de CSLL de R$ 16.573,44;
 que a soma da CSLL paga a maior com o saldo negativo do mesmo tributo monta R$
169.919,38, que seria o total do seu direito creditório;
 que errou no preenchimento do Per/DComp, ao informar que seu direito creditório
advinha "integralmente de saldo negativo de CSLL" de valor R$ 16.573,44, pois parte
do crédito adviria de "pagamento indevido à maior da contribuição no importe de R$
153.345,94";
 que, houvesse a Receita Federal "solicitado" a retificação do Per/DComp, teriam sido
sanados, antes do despacho decisório, os erros cometidos;
 que, com a documentação que juntou, demonstra possuir crédito de R$ 169.919,38.
Destaca-se que o relator do processo foi vencido e, para tanto, resumo aqui seu
voto que negava o direito creditório do recorrente nos seguintes termos, in verbis:
(...)
No caso ora examinado, a interessada alega erro na composição do direito creditório por
ela informado. Sem esclarecer quais seriam as parcelas corretas, aduz somente, pelo que
foi possível compreender, que tratar-se-iam de saldo negativo de CSLL acrescido de
recolhimento de estimativas do mesmo tributo e no mesmo período, totalizando um
crédito defendido de R$ 169.919,38.
Nesse contexto, é preciso esclarecer que, embora venham sendo aceitas - após a ciência
do despacho decisório, em sede de julgamento administrativo - alegações de erro de
preenchimento de declarações, é cediço que a simples afirmação de erro, acompanhada
de afirmação do que seria a composição númerica do direito defendido, não basta. É
preciso a apresentação de provas que, inequivocamente, demonstrem a ocorrência de
erro que justifique tal alteração na informação antes prestada.
(...)
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE da interessada, não reconhecendo o direito creditório defendido.

Nesse contexto, a 9a Turma da DRJ/RJO, por maioria de votos, julgou procedente
a manifestação de inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da
contribuinte, nos seguintes moldes:
No caso ora examinado, o interessado alega erro na composição do direito creditório por
ela informado no Per/Dcomp. Com efeito, eis a situação do processo até a lavratura do
Despacho Decisório:

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900399/2012-63

A Tabela acima demonstra que houve equívoco no preenchimento preenchimento do
PER/DCOMP, pois a Soma das Parcelas de Crédito é menor que a CSLL devida.
Passaremos, então, a analisar as declarações e pagamentos efetuados pelo contribuinte
para verificar se, de fato, houve equívoco no preenchimento do PER/DCOMP.
Nesse contexto, confrontando-se a DIPJ Original/Ativa e o PER/DCOMP
33958.14953.300611.1.3.03-1186 com os registros disponíveis nos sistemas da RFB
apontados às fls. 154/205, obtém-se o seguinte quadro que – na última coluna –
expressa meu voto:

Diante do exposto, o Despacho Decisório deve ser reformado nos termos seguintes:

Voto, então, por julgar parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada para reconhecer o direito creditório remanescente referente à CSLL do ano-
calendário de 2009 no valor de R$ 16.573,38 que – no limite desse valor – deverá ser
utilizado para compensar os débitos das DCOMP vinculadas a este processo.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900399/2012-63

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900399/2012-63

A controvérsia instaurada, conforme relatório, gira em torno da possibilidade de
homologação integral do pedido de compensação transmitido pelo recorrente em face do alegado
erro de preenchimento do Per/DComp. O recorrente esclareceu que ao informar que o direito
creditório pretendido advinha "integralmente de saldo negativo de CSLL" de valor R$ 16.573,44,
na verdade, parte do crédito adviria de "pagamento indevido à maior da contribuição no importe
de R$ 153.345,94”.
Assim sustentou o contribuinte em seu Recurso Voluntário que:
Embora a Recorrente tenha inicialmente afirmado que referido valor era oriundo de
saldo negativo de CSLL, ela o fez de forma equivocada, sendo tudo esclarecido em sede
de defesa, ocasião em que esclareceu que o crédito utilizado é composto por saldo
negativo de CSLL no importe de R$16.573,44 e também por pagamentos indevidos a
maior da contribuição, no montante de R$153.345,94.
Este valor é assim composto e esclarecido na DIPJ:
Imposto
Mês
Valor devido (Ficha
16 DIPJ)
DARF Pago
Recolhimento a
maior
CSLL
04/2009
R$31.887,96
R$347.877,38
R$25.989,42
CSLL
06/2009
R$55.322,93
R$56.762,92
R$1.439,99
CSLL
07/2009
R$87.013,24
R$87.013,24
-
CSLL
11/2009
6.570,36
R$132.486,89
R$15.916,53
TOTAL

R$470.794,49
R$624.140,43
R$153.345,94
A despeito destes valores terem sido amplamente apresentados em sede de manifestação
de inconformidade, a decisão prolatada foi omissa. Referido valor perfaz praticamente o
montante glosado no importe de R$155.498,47
Sendo assim, o recorrente defende que a soma do seu direito crédito utilizado na
PER/DCOMP de no 33958.14953.300611.1.3.03-1186, teria sido composto por saldo negativo de
CSLL no importe de R$16.573,44 e também por pagamentos indevidos a maior da contribuição,
no montante de R$153.345,94 referente ao ano-calendário de 2009 e o motivo da glosa teria sido
em razão do erro de preenchimento manifestado na declaração de que a totalidade do crédito
seria apenas de saldo negativo de CSLL.
Nesse contexto ao cotejar a documentação acostada aos autos em conjunto com o
Acórdão combatido, resta evidente que a DRJ reconheceu o mesmo valor que o recorrente
pleiteava a titulo de saldo negativo no valor de R$16.573,44 que havia sido anteriormente
glosado no Despacho Decisório, nos seguintes termos:
Nesse contexto, confrontando-se a DIPJ Original/Ativa e o PER/DCOMP
33958.14953.300611.1.3.03-1186 com os registros disponíveis nos sistemas da RFB
apontados às fls. 154/205, obtém-se o seguinte quadro que – na última coluna –
expressa meu voto:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900399/2012-63

Diante do exposto, o Despacho Decisório deve ser reformado nos termos seguintes:

Voto, então, por julgar parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada para reconhecer o direito creditório remanescente referente à CSLL do ano-
calendário de 2009 no valor de R$ 16.573,38 que – no limite desse valor – deverá ser
utilizado para compensar os débitos das DCOMP vinculadas a este processo.
Sendo assim, ao analisar o Acórdão acima reproduzido, entendo que assiste razão
ao contribuinte quando afirma que o julgamento de piso deixou de mencionar ou analisar a
documentação acostada a respeito do pagamento indevido ou a maior que poderia suportar o
direito creditório pleiteado, razão pela qual, a lide remanesce tão somente na análise a respeito da
efetiva ocorrencia do pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 153.345,94, com a seguinte
configuração, segundo o recorrente, in verbis:

Após a análise da Ficha 16 da DIPJ anexada aos autos as e-fls, 174/178 é fato que
todos os valores referentes a abril de 2019, junho de 2019 e novembro de 2019 conferem com os
valores efetivamente informados na defesa do recorrente e restou demonstrado, pelo menos no
mês de novembro de 2019, que a diferença entre o valor devido a titulo de CSLL na quantia de
R$ 6.570,36 e o recolhimento via DARF no valor de R$ 132.486,89 enseja exatamente a
diferença de R$ 125.916,53 apontada pelo recorrente, para tanto, reproduzo o DARF inserto as
e-fls.54:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900399/2012-63

Sendo assim, em razão da modificação do Despacho Decisório no mesmo valor
defendido pelo contribuinte a titulo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2009,
acrescido do fato de que o contribuinte ter juntado indícios de provas suficientes para transmitir
verossimilhança que atrai e justifica a necessidade de uma análise mais acurada da
documentação e das declarações apresentada aos presentes autos para melhor averiguar o
pagamento indevido ou maior intentado pela empresa recorrente.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder a retificação da declaração e/ou para a
apresentação de novos documentos.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900399/2012-63

Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, inclusive por meio
da oportunidade para que a Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte possa analisar a efetiva
existência de saldo negativo considerando todos os pagamentos efetuados ainda que não
declarados em DCTF computando também as retenções na fonte e se tais valores são suficientes
para quitar o débito;
ii) Em paralelo a isso, sem prejuízo ao item (i) pagamento indevido ou maior
referente aos meses de abril de 2019, junho de 2019 e novembro de 2019 cotejando os valores
transmitidos a tributação em DCTF ou DIPJ e os DARFs que atestam o pagamento a maior e se
tais valores são suficientes para quitar o débito;
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte para avaliar a existência do
credito remanescente no valor de R$153.345,94 a titulo de pagamento indevido ou a maior, o
recorrente deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 265
DF CARF MF
Original